Tribunal: TJES
Processo: 0002112-47.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-47.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS

APELADO: DEOLINDO PERIM JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0002112-47.2014.8.08.0035

A
PTE/
APDO
:

A
LEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS

APTE/
A
PD
O
:
ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIRA

APDO:
DEOLINDO PERIM JUNIOR, CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos Requeridos André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira contra sentença que os condenou à restituição dos valores pagos pela Autora, decorrente de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em razão de vício redibitório. A sentença também rejeitou pedido de indenização por danos morais formulado pela Autora. A Apelação visa afastar a responsabilidade dos Requeridos pela restituição, imputando-a exclusivamente ao terceiro Requerido, Deolindo Perim Junior, que teria agido em nome próprio ao celebrar o contrato. A Autora, por sua vez, recorre da negativa de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A ciência da sentença pelos Apelantes/Requeridos A
NDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIR
A
ocorreu na data de 07/02/2022, com
o
ciente lançado nos autos pelo Defensor Público Fábio Ribeiro Bittencourt, que os representa na demanda (p.103), motivo pelo qual o recurso de Apelação de p.112/115, protocolad
o
na data de 10/02/2022, é tempestivo.
Preliminar de intempestividade rejeitada.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Requeridos André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira são responsáveis pela restituição dos valores pagos pela Autora; (ii) estabelecer se a Autora faz jus à indenização por danos morais em decorrência dos vícios construtivos no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela restituição dos valores pagos pela Autora recai exclusivamente sobre o Requerido Deolindo Perim Junior, pois, embora tenha atuado formalmente como mandatário dos vendedores, agiu em nome próprio ao celebrar o contrato de compra e venda do imóvel com a Autora, conforme cláusula contratual e o tempo transcorrido desde a retomada do imóvel.

Nos termos do art. 663 do Código Civil, o mandatário que age em nome próprio é pessoalmente responsável pelos efeitos do negócio, sendo aplicável ao caso, o que isenta os Requeridos e mandantes André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira de responsabilidade pela restituição dos valores.

Quanto ao pedido de danos morais, as infiltrações, rachaduras e afundamentos no imóvel extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais. O desconforto e insegurança causados à Autora justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos Requeridos André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira provido. Recurso da Autora provido.

Tese de julgamento
:

O mandatário que age em nome próprio, ainda que formalmente em nome do mandante, é pessoalmente responsável pelos efeitos do negócio, nos termos do art. 663 do Código Civil.

O vício redibitório que compromete a habitabilidade de um imóvel gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 447, 450, 663.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 0002645-33.2017.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 11.03.2019; TJ-PB 0005898-84.2011.8.15.0011, Rel. Des. João Alves da Silva, j. 05.04.2016;
TJ-MG 01848772920148130105, Rel. Des. Marcelo Rodrigues,
j.
09/03/2023; (TJ-SP 10101168420188260077, Rel. J.B. Paula Lima,
j.
23/10/2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0002112-47.2014.8.08.0035

A
PTE/
APDO
:

A
LEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS

APTE/
A
PD
O
:
ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIRA

APDO:
DEOLINDO PERIM JUNIOR, CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS E FABIANA MENDES PEREIRA

Nas contrarrazões de p.119/112 suscitou o Apelado
DEOLINDO PERIM JUNIOR
preliminar de intempestividade da Apelação interposta pelos Requeridos
ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIR
A.

Para tanto afirmou que a Defensoria Pública tomou ciência da r. sentença de p. 75/83 em 19/05/2021, através de carga pessoal, como faz prova a Guia de Remessa Externa de p.88, contudo, o recurso foi interposto na data de 10/02/2022, isto é, aproximadamente seis (06) meses após o término do prazo recursal.

Entretanto, sem razão, porquanto a Guia de Remessa Externa de p.88 refere-se a intimação da Defensora Pública Samanta Webster Machado Mendes, que representa a Autora/Apelante
A
LEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS.
A ciência da sentença pelos Apelantes/Requeridos A
NDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIR
A
ocorreu na data de 07/02/2022, com o ciente lançado nos autos pelo Defensor Público Fábio Ribeiro Bittencourt, que os representa na demanda (p.103), motivo pelo qual o recurso de Apelação de p.112/115, protocolada na data de 10/02/2022 é tempestivo.

Destarte, rejeito a preliminar.

MÉRITO

RECURSO DOS REQUERIDOS ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIRA

Extrai-se dos autos que a Autora ajuizou a presente
demanda em face
DEOLINDO PERIM JUNIOR, CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM, ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIRA

Para tanto, aduziu que
na data de
24/10/201
2 adquiriu dos Requeridos
ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e FABIANA MENDES PEREIR
A,
mediante contrato de compra e venda isolada
de unidade isolada com obrigações e alienação fiduciária,
imóvel qualificado como
casa nº 02, lote 28, quadra 106, do Loteamento São Conrado II, Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

Asseverou que após alguns meses de utilização observou o surgimento de rachaduras e infiltrações nas paredes do muro, com o afundamento do piso da cozinha. Informa que a defesa civil constatou que o muro do bem possui problemas estruturais, com risco de desabamento, e que todos os cômodos possuem infiltração, bem como que os Réus possuíam conhecimento acerca destes danos.

Assim requereu a rescisão do contrato firmado, com a restituição dos valores pagos, bem como indenização a título de danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Na contestação sustentaram os Réus André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes que adquiriram o imóvel com vícios de construção, tendo realizado reparos nestes, os quais não surtiram efeitos. Afirmaram que os prejuízos suscitados foram causados pelo Réu Deolindo Perim Junior.

Por seu turno, defenderam-se os Requeridos
Deolindo Perim Junior e Cynthia Marchese da Silva Perim
sob a alegação de
impossibilidade de rescisão contratual. Afirma
ram
que foram realizadas diversas obras no imóvel com o objetivo de sanar os vícios.

Após regular instrução, proferiu-se a sentença objurgada, para reconhecer o vício redibitório e, com efeito, anular o contrato de compra e venda firmado entre a Autora e os Requeridos A
ndré Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes, bem como condená-los a restituir à Autora o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a consequente devolução do imóvel aos Demandados.

Com relação aos Requeridos Deolindo Perim Junior e Cynthia Marchese da Silva Perim, o togado primevo entendeu que eles participaram como meros representantes dos vendedores no ato da celebração da compra e venda, motivo pela qual não seriam responsáveis pela restituição das quantias pagas pela Autora pela aquisição do imóvel.

Inconformados, apelam os
demandados de André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira
(v
ol.4 às p.111/115
)
,
para aduzir que
lhe
s
é indevida a condenação de restituição dos valores pagos pelo imóvel à Autora, porquanto ela reconheceu em sua petição inicial que o imóvel já havia retornado ao patrimônio do também apelado Deolindo e todo o negócio jurídico foi com ele celebrado.

Com razão os Apelantes.

Não há dúvida que o Requerido
Deolindo Perim Junior
a
ssinou como
mandatário dos também Requeridos e vendedores
André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira
quando da celebração
com a Autora
do contrato de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em garantia ocorrida na data de 24/10/2012 (vol.1, parte. 02, p.18/41).

O mandato decorreu da cláusula 7 (sete) do “ Termo de Acordo Extrajudicial de Distrato de Compra e Venda”
celebrado entre os Requeridos na data de 19/09/2008,
outorga
n
do ao
demandado
Deolindo Perim Junior
amplos e gerais poderes, inclusive para vender o imóvel objeto do distrato que, advirto, é o mesmo que foi adquirido posteriormente pela Autora e objeto desta ação redibitória.

Assim, o
imóvel

adquirido pela Autora foi ant
es
objeto de compra e venda
celebrados entre os Requeridos (Matrícula do Imóvel – Vol.1, parte.02, p. 43)
e posterior distrato entre
eles
, e em seus termos havia autorização para o então promitente vendedor Deolindo Perim Júnior atuar como mandatário dos outrora promitentes compradores
André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira

em futura venda do imóvel.

Registro que
quando da aquisição do imóvel pela Autora, reforço, em 24/10/2012, já havia se operado
de fato e de direito
o distrato entre os Requeridos, que ocorreu, repiso, em 19/09/2008,
porquanto foi
consequência da rescisão operada, nos termos da sua cláusula 4 (quatro), a determinação para que os promitentes-compradores (
André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira
) deixassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias após a quitação dos valores previstos na
s
cláusula
s
2 (dois) e 3 (três) do referido instrumento.
A primeira
refere-se a valores a serem ressarcidos pelo então Promitente-Vendedor -

Deolindo Perim Junior -
aos Promitentes-Compradores -
André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira -,
ao passo que a cláusula 3
relaciona
-se a responsabilidade de
Deolindo Perim Junior
quanto a quitação do saldo devedor existente na Caixa Econômica Federal em nome de André Luiz Silva Santos.

Destarte, não é temerário afirmar que, de fato, o Requerido
Deolindo Perim Junior,
utilizando-se da condição de procurador, em verdade
agiu no seu próprio nome
e interesse
,
tendo em vista
os mais de quatro (04) anos
entre o distrato com os demais Requeridos e
a celebração da compra e venda com a Autora, tempo mais do que suficiente para
se atestar que ele retomou de fato o imóvel e que deveria
cumprir com as obrigações
que assumira
.

Convém ressaltar que tudo indica que o distrato, embora não motivado, foi acordado em razão de vícios já existentes no imóvel, o que é relatado pelos réus
A
ndré Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira
na contestação.

Or
a, n
os termos do art.663, do Código Civil, “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável;
ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.

Aplicando a norma aos fatos ocorridos nos autos, a

compra e venda era da conta dos Requeridos
André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira
porquanto eram eles que ainda constavam como proprietários do imóvel nos assentos registrais, mas, em verdade, com o distrato
operado quatro (04) anos antes e a retomada do imóvel pelo demandado
Deolindo Perim Junior,
fato incontroverso nos autos,
certamente ele agiu em nome próprio celebrando o negócio jurídico com a Autora,
pois, no mínimo, três (03) anos e meio antes havia retomado o bem.

É que reforça a cláusula 8 (oito) do Instrumento de Distrato, assim redigida:
“O Promitente Vendedor, terá o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para promover a transferência do imóvel casa 02 lote 28 e casa 02 lote 30, para seu nome ou nome de terceiros indicados por este.”

Nã
o
bas
tasse, na
petição inicial
afirmou a Autora
que
“embora o referido distrato não tenha sido registrado junto ao cartório de imóveis competentes, por razões desconhecidas pela autora, André Luiz e Fabiana não possuíam mais qualquer ingerência sobre o bem, sendo certo que ainda que o primeiro réu tenha firmado o contrato de compra e venda apenas na condição de mandatário dos proprietários (André e Fabiana), foi o mesmo quem, de fato, vendeu o imóvel a autora.”
(vol.1, parte 1, p.3).

Assim, ao contrário do julgador prim
e
vo, entendo
que
o
coligido probatório demonstra que
o Requerido
Deolindo Perim Júnior
foi
o único responsável pelos fatos ocorridos com a Autora e pelo vício redibitório no imóvel, de forma que deverá ele arcar integralmente com a restituição dos valores determinados na sentença.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR PROCURAÇÃO. ÁGIO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE MANDATÁRIO/ VENDEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. À luz da Teoria da Asserção, afere-se a legitimidade passiva se, da narrativa da inicial, depreende-se que a parte apontada como ré pode, em tese responder pelos efeitos da sentença. Entretanto, demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes, deve ser acolhida a ilegitimidade para exclusão da pessoa jurídica que não participou do negócio realizado, ora rescindido. 2. Demonstrada claramente a intermediação/venda em relação ao segundo réu que participou ativamente na concretização do negócio jurídico, assim como o prejuízo material suportado pelo autor, a condenação deve recair apenas quanto ao segundo requerido.
3. Consoante o Art. 663 do Código Civil ?sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante?. Ou seja, tendo o mandatário praticado o negócio em seu próprio nome, fica pessoalmente obrigado perante o terceiro com quem negociou.
4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 00026453320178070001 DF 0002645-33.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EVICÇÃO DE LOTES DE TERRENOS. PRETENSÃO DO EVICTO MOVIDA EM FACE DE MANDATÁRIO DO PROPRIETÁRIO DOS BENS. REPRESENTANTE QUE AGIRA EM NOME PRÓPRIO, AINDA QUE À CONTA DO MANDANTE. ART. 663, CC/02. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. ART. 515, § 3º, CPC ¿ CAUSA MADURA. AVANÇO AO MÉRITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO RÉU ALIENANTE PELA EVICÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 447 E 450, CAPUT, DO CC/02. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
- Manifestamente descabida a tese da ilegitimidade passiva ad causam, arrimada na arguição de que o promovido agira na mera representação de proprietário de terrenos objetos de contrato de compra e venda, mormente por se evidenciar, no feito, ter o mandatário agido em nome próprio, ainda que à conta do mandante, tornando-se, pois, sujeito da relação jurídica em discussão. Nesse viés, o art. 663, CC/02: "Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante"
. -[...
].
(TJ-PB - APL: 00058988420118150011 0005898-84.2011.815.0011, Relator: DES JOAO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 05/04/2016, 4A CIVEL)

Por conseguinte,
é caso de provimento do recurso de
André Luiz Silva dos Santos e Fabiana Mendes Pereira,
imputando exclusivamente ao Apelado
Deolindo Perim Junior
a restituição à Autora dos valores despendidos na aquisição do imóvel.

RECURSO DA AUTORA ALEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS

Apela a Autora para, em síntese
, requer
er
a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
(
vol.2 às p.89/9
2).

Assiste razão a Recorrente.

Isso porque a existência de vícios no imóvel, que afetam a unidade habitacional, extrapolam a fronteira do simples aborrecimento, causando ao adquirente extraordinário desconforto, traduzido em angústia, incerteza e insegurança, inclusive quanto a própria habitabilidade do imóvel.

As fotos acostadas aos autos o laudo pericial comprovam a existência de grandes rachaduras, manchas de infiltrações e mofo, afundamento de piso que, afora a desvalorização do imóvel, o tornam impróprio e inseguro para moradia.

Assim,
os prejuízos experimentados pel
a Autora
em razão dos vícios construtivos, vão muito além do mero dissabor, ou mesmo do simples transtorno decorrente do descumprimento de um contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Apelação - ação de obrigação de fazer e reparação civil - compra e venda de imóvel - vícios de construção - infiltração - trincas e mofo - prazo decadencial - ciência do comprador - perícia técnica - dever de reparação - art. 422 do Código Civil - danos morais - ocorrência - critérios de fixação - razoabilidade e proporcionalidade - apelação à qual se nega provimento. 1. Nos termos do § 1º, do art. 445 do Código Civil, o início do prazo de um ano, para reclamar por vício redibitório, somente pode ser contado a partir do momento em que o comprador dele tiver ciência, quando por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde. 2. A venda de imóvel com vícios construtivos obriga os vendedores a reparar os danos comprovados pelos adquirentes. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 422 do Código Civil.
3. Comprovado que as infiltrações, trincas e mofos comprometem a qualidade do uso da moradia, retirando a tranquilidade e conforto dos adquirentes, escorreita a condenação dos vendedores na reparação pelos danos morais que ultrapassam na hipótese os limites do mero aborrecimento.
4. Na fixação do valor indenizatório devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não implique valor tão alto que promova o enriquecimento ilícito dos ofendidos nem o empobrecimento demasiado do ofensor. (TJ-MG - AC: 01848772920148130105, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 09/03/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Defeitos no imóvel decorrentes de vício da construção. Dever de reparação. Dano moral caracterizado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor.
[...].
(TJ-SP - AC: 10101168420188260077 SP 1010116-84.2018.8.26.0077, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 23/10/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Com relação ao quantum indenizatório ele
deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que ela deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Assim, considerando as peculiaridades dos autos, entendo que o valor de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais) é adequado a reparação pelos danos morais sofridos pela Autora, bem como se encontra próximo daqueles fixados por este Tribunal em casos análogos.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL RESCISÃO CONTRATUAL IMPOSSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRAZO PRESCRICIONAL DEFEITOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO COMPROVADOS CARACTERIZADO DEVER DE INDENIZAR - VALOR ESTIPULADO EM CONSONÃNCIA COM A NATUREZA E EXTENSÃO DOS DANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Defeitos do imóvel apurados desde a primeira vistoria, data que começou a contar o prazo decadencial para pleitear o desfazimento do negócio jurídico e a restituição do valor pago, de modo que ocorreu a decadência, pelo transcurso do período de 1(um) ano, art. 445, §1º do Código Civil. 2. O pedido de reparação dos danos morais, decorrentes dos problemas encontrados no imóvel adquirido , submete-se ao prazo decadencial eis que, conforme precedentes do STJ , para a pretensão de natureza indenizatória, isto é, de ressarcimento pelos prejuízos decorrentes dos vícios do imóvel , não há incidência de prazo decadencial, pois, a ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 3. A teor do que estabelece o artigo 186 do Código Civil, todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo 4. No caso dos autos, considerando que a existência dos vícios alegados pela parte autora tornou-se incontroversa, os apelantes devem receber a devida indenização pelos danos morais, devido as agruras que sofreram em razão da aquisição de um imóvel com diversos problemas.
5. Considerando as circunstâncias dos autos, a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se como adequada à reparação dos danos morais suportados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160179350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 No tocante à fixação do quantum indenizatório, o Magistrado deve se atentar aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima, quanto o desproporcional empobrecimento do ofensor, em valores que tragam para o ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao causador do dano uma punição de caráter pedagógico; 2
In casu , em que pese a existência dos vícios construtivos de responsabilidade do Apelante, que culminaram na ocorrência de vários aborrecimentos, durante alguns meses, relacionados à infiltração no imóvel, existência de mofos, danificação de bens móveis e o acometimento de problemas de saúde, tal como alergias, tem-se que o valor fixado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) é excessivo e não está de acordo com os parâmetros extraídos da jurisprudência deste Sodalício, em situações semelhantes, bem como destoa do patamar arbitrado pelos demais Tribunais Pátrios em casos análogos, motivo pelo qual reduz-se o montante fixado a título de danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
4 Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 014140092645, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Assim, considerando que o Requerido
Deolindo Perim Júnior
foi
o único responsável pelos fatos ocorridos com a Autora e pelo vício redibitório no imóvel,
deverá ele também ressarci-la pelos danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

P
or todo o exposto,
dou provimento aos recursos
, para
reformar em parte a sentença, de forma a
condenar exclusivamente o Requerido Deolindo Perim Junior a restituir
à
Autora o valor pago pelo imóvel,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária tendo como fato gerador o arbitramento, momento em que deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic
1
.

Consequentemente, a Requerente deverá
devolver o imóvel ao ora sucumbente

Em razão da modificação parcial da sentença, deverá o
Requerido Deolindo Perim Junior
arcar integralmente com os honorários de sucumbência no percentual fixado na sentença, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES

É como voto.

DES. ROBSON
LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.